Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750143-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO BRAMBILA BRESSAN AGRAVADO: SHEILA DA SILVA LOPES, HELENA BRAMBILA BRESSAN, RENAN BRAMBILA BRESSAN RÉU ESPÓLIO DE: ANGELO BRESSAN FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66577882) com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO BRAMBILA BRESSAN contra a decisão (ID de origem 216908429) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, nos autos do Inventário n.o 0703788-74.2021.8.07.0001 ajuizado por SHEILA DA SILVA LOPES. Na origem, cuida-se de ação de inventário judicial dos bens deixados pelo falecimento de Ângelo Bressan Filho, do qual o ora agravante é filho. Narra o agravante que, mesmos antes do falecimento de seu pai, utiliza há anos a conta corrente que mantinha em conjunto com o de cujus, e que se surpreendeu com o bloqueio realizado por ordem do Juízo onde se processam os autos do inventário, nos seguintes termos: “Determino a busca e transferência para conta vinculada aos autos de valores em nome do falecido, pelo sistema Sisbajud, com a finalidade de facilitar a partilha e levantamento. Promovida a diligência acima, intime-se o inventariante para atualizar o esboço e promover o pagamento do imposto de transmissão.” Irresignado interpõe o agravo de instrumento, com o devido preparo, afirmando que parte do valor bloqueado não é do falecido, e sim de sua titularidade, para tanto, juntando documentos que embasam seus argumentos. Alega que por meio dessa conta recebe seus salários e guarda suas economias, e que o bloqueio alcançou a caderneta de poupança e outras aplicações, frutos do seu trabalho e de economias amealhados durante anos em que labora como servidor público. Destaca que o bloqueio realizado em 2024 atingiu toda a movimentação creditada mesmo realizada após a morte do inventariado, ocorrida em 2020, afetando inclusive o recebimento de salários e até mesmo o seguro de vida deixado por seu pai. Afirma que errou em manter uma conta conjunta em todos esses anos, por utilizá-la como se fosse único titular, “mas não ocorreu por dolo e sim levado a erro, já que até mesmo o cartão que dispõe consta apenas o seu nome, sem referência ao nome do pai ou a ser uma conta conjunta.” Conclui que “diante da presunção de meação dos valores, por se tratar de uma conta conjunta, o ato de bloqueio, em tese, seria cabível tão somente sobre 50% desse valor, no caso, sobre o montante de R$ 90.969,82. 39. Diante dessa constatação, liminarmente, pretende o agravante a liberação do valor que exceder aos referidos 50%, no caso, o imediato desbloqueio do valor de R$ 383.720,68 (R$ 474.690,51 – R$ 90.969,82 = R$ 383.720,68), enquanto se discute sobre seu direito à totalidade do valor existente em conta.” Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo contra a decisão que determinou o bloqueio e, no mérito, a manutenção da liminar com a integral reforma dessa decisão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade manutenção do bloqueio judicial que incidiu sobre valores encontrados em conta conjunta mantida entre o herdeiro e o de cujus. De início, não deve prosperar a alegação do agravante de que, para o deslinde da matéria, seria necessária a manifestação dos demais herdeiros, pois, sabe-se que a inventariante assume, por lei (art. 618, I, do CPC) o papel de representante do espólio, sendo, portanto, despicienda a intervenção individual dos demais filhos. No mais, o agravante alega ser titular da quantia de R$ 474.690,51, e reputa excessivo o bloqueio de R$ 521.521,20, aduzindo que na data do óbito (09/12/20) o saldo movimentado da conta era de R$ 181.939,65, conforme demonstrado na Declaração de Imposto de Renda no ano de 2020, razão por que considera que o bloqueio seria cabível apenas sobre 50% desse valor, ou seja, R$ 90.969,82, o que o levou a pedir liminarmente a liberação do valor excedente (R$ 383.720,68). Pois bem. Nada obstante as alegações do agravante, tenho que a decisão a quo não merece ser suspensa, pois visa à conclusão do inventário que se arrasta há quase 4 anos, além de observar o princípio do contraditório ao promover a colheita de manifestações de todos os interessados processuais, inclusive da Fazenda Pública. Por fim, após vários debates na origem, houve a regular intimação da inventariante para atualizar o esboço de partilha e promover o pagamento do respectivo imposto de transmissão. A questão está afeta à apuração da titularidade da conta bloqueada, à origem e à totalidade da importância constrita, que demanda dilação probatória, fator que, em sede de cognição sumária e própria deste momento processual, afasta a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não vejo como os efeitos da decisão agravada possam causar o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, o “erro” (nas próprias palavras do agravante), em manter a conta conjunta com o seu falecido pai, ensejou a origem da presente demanda recursal, não cabendo, por ora, o acolhimento da tese de que há comprometimento do acesso aos seus vencimentos e economias, mesmo que, em tese, fossem objeto do inventário. Nesses termos, não há por que sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso, recebendo-o no efeito devolutivo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Aguarde-se o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator